Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ITBI. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que homologou o reconhecimento do pedido quanto à declaração de inexistência da dívida e julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de compensação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com cancelamento de protesto e pedido de reparação por dano moral. Informou que, no final do mês de março/2024, ao se dirigir à concessionária no intuito de adquirir veículo usado mediante financiamento bancário, não obteve aprovação de crédito em razão de restrição efetivada pelo Distrito Federal. Esclareceu que, após diligenciar junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, foi informada de que seu nome restou inscrito em dívida ativa e, posteriormente, encaminhado para protesto em virtude da ausência de pagamento de ITBI relativo ao imóvel de matrícula no 50650416, adquirido no ano de 2022. Ressaltou que, no entanto, referido imposto, no valor originário de R$ 7.050,00, foi devidamente pago em 08/09/2022.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50590954).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento de condenação do ente federado a compensar danos morais em razão de cobrança indevida de tributo e protesto de título, bem como do valor fixado a título de indenização.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, a despeito de protesto efetivado, a autora não trouxe aos autos elementos concretos que comprovem os alegados danos morais a justificar a indenização pretendida. Pretende, assim, a reforma da sentença no que se refere à condenação de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do montante para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. De acordo com o documento trazido aos autos pelo Distrito Federal no ID 64113994 - Pág. 4, “(...) o débito de ITBI (ora discutido na ação judicial) referente à guia 05/09/2022-944-000014-1, que originou a CDA 50224052268, foi pago por meio da guia 05/09/2022-944-000036-2. Ou seja, as duas guias foram geradas erroneamente em duplicidade. A contribuinte, desta forma, está correta em suas alegações referentemente à dupla cobrança pela Administração Pública.”. Incontroversa, portanto, a duplicidade do lançamento do ITBI e a inscrição indevida do nome da requerente em dívida ativa. Do mesmo modo, indevido o protesto em cartório ante a inexistência do débito tributário.

7. Configurado o erro da Administração Tributária, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa e protesto indevidos, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. Presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao requerido o dever de indenizar a requerente pelos danos causados (Constituição Federal, artigo 37, §6o).

9. A se considerar a violação dos direitos da personalidade da ofendida, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e o critério da proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para reparação a título de danos morais, mostrando-se adequado para fins de compensação, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, mostra-se eficaz como forma de desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação a título de danos morais.

12.Sem condenação em honorários advocatícios, da sucumbência recíproca. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.